Tribunal: TJMT
Processo: 1022107-09.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1022107-09.2021.8.11.0000
PACIENTE: EDUARDA DA SILVA CRUZ
IMPETRANTE: CLEYSON BATISTA DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Cleyson Batista da Silva em favor da paciente Eduarda da Silva Cruz, contra a decisão da 4o Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que negou à paciente o direito de visitar seu cônjuge, reeducando atualmente encarcerado.
Em síntese, aduz o impetrante que a paciente vem sofrendo constrangimento ilegal perpetrado pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que, a teor da Instrução Normativa no 007/2019/SAAP/SESP, artigo 5o, IV, negou-lhe o direito visitar, em ambiente prisional, seu cônjuge Marcos Antônio Morais de Melo, porquanto a paciente responde a ação penal, não podendo, portanto, apresentar a certidão negativa para o cadastro e emissão da CIV, requisito para a obtenção da carteira de visitante.
Aponta, nessa medida, violação aos direitos de visitação (artigo 41, X, da LEP) e à proteção à família conferida pela Magna Carta (art. 226, CF).
Pretende, ao fim, seja autorizada a visitar seu cônjuge no ambiente carcerário.
É o relatório.
Decido.
Analisando os autos, prima facie constato que as afirmações apresentadas pelo impetrante não asseguram, num juízo sintético de cognição, o direito pleiteado à paciente, não apontando de forma reluzente, a ilegalidade da decisão combatida.
Como se verifica, a lei garante ao preso o direito de visita da companheira, podendo a direção do estabelecimento, de modo fundamento, restringir tal direito.
Lado outro, pode o juiz da execução revogar ou desconsiderar a decisão administrativa em situações excepcionais, depois de avaliar a situação do reeducando bem como da pessoa que pretende visitá-lo, não se tratando de um direito, tanto da direção quanto do apenado, absoluto ou ilimitado.
No caso em análise, pugna a paciente pela concessão do direito em realizar visitas ao apenado Marcos Antônio Morais de Melo, já que o seu pedido foi negado pela autoridade acoimada de coator, com a seguinte fundamentação:
Conforme consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça o direito do preso de receber visitas, assegurado pelo art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/1.984), não é absoluto e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais [...]" (RMS n. 56.152/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/6/2015).
Dispõe a Instrução Normativa no 007/2019/SAAP/SESP/MT de 25 de setembro de 2019 os documentos necessários para o cadastro e emissão da CIV, possuindo Certidões negativas da Justiça Estadual e Federal como requisitos para a sua confecção.
No caso dos autos, a negativa deu-se em razão da Senhora Eduarda da Silva Cruz não ter apresentado toda a documentação necessária, tendo a Unidade Prisional ainda informado que a pessoa em questão teria tentado por três oportunidades burlar o sistema de confecção de Carteira Individual de Visitante, apresentando documentação falsa.
Deste modo, denota-se que a negativa de visita aplicada pela Direção da Unidade Prisional não viola preceitos legais.
Lado outro, em seu parecer, o membro do Ministério Público anotou que:
“(...) a companheira do recuperando cumpre pena unificada - duas condenações, tendo sido admoestada a iniciar o cumprimento das condições em 04/11/2021 – PEP n. 2000072-11.2019.8.11.0064, salientando que, uma das condenações foi por fazer uso de carteira de visitante falsa para adentrar na mata grande em 10/6/2018 (a qual também já tinha feito quando adolescente).”
Pois bem.
No caso em apreço, verifica-se que a condição ostentada pela requerente (mulher do paciente), condenada, por duas vezes, por práticas delitivas, uma delas envolvendo o uso de documento falso para ingressar no sistema prisional, frise-se, inviabiliza o deferimento do pedido, sobretudo por estar em processo de reeducação e não ser adequado que mantenha contato com pessoas em cumprimento de pena.
Nesse contexto, destaca-se que o artigo 41, inciso X, da Lei de Execuções Penais aduz que: “(...) X - Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados; (...).
Como se vê, a lei resguarda ao preso o direito de visita da companheira, parentes e amigos, o que está em harmonia com os princípios constitucionais de humanização das penas e reintegração social, com o escopo de também manter o convívio entre o detento e sua família, instituição constitucionalmente protegida pelo Estado.
No entanto, é indispensável avaliar a situação do sentenciado bem como da pessoa que pretende visitá-la, não se tratando de um direito absoluto ou ilimitado, devendo ser examinado diante das circunstâncias do caso concreto.
Convém anotar o que dispõe o artigo 128, incisos I e III, do Decreto Estadual no 8260, de 20 de janeiro de 2004 (Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais da Secretária de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso). Vejamos:
“Art. 128 - O visitante, familiar ou não, poderá ter seu ingresso suspenso ou cancelado quando:
I - da visita resulte qualquer fato danoso que envolva o visitante ou o preso;
II - houver aplicação de sanção disciplinar suspendendo o direito a receber visita;
III - da prática de ato tipificado como crime doloso”.
Confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
(STJ) “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE VISITAÇÃO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INDEFERIMENTO. DIREITO CUJO EXERCÍCIO NÃO SE MOSTROU RECOMENDÁVEL NA ESPÉCIE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOSE PROVAS. SÚMULA N. 7. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Ao contrário do afirmado pelo agravante, o fundamento em razão do qual foi negado à sua companheira o direito de visitá-lo não foi a mera circunstância de ela estar a cumprir pena privativa de liberdade também pelo delito de tráfico de drogas, mas sim o fato de não se mostrar recomendável, uma vez que ela já tentou ingressar em estabelecimento prisional com entorpecentes. ...” (AgRg no AREsp 1077486/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017).
Diante da já mencionada condição ostentada pela paciente, inviabiliza-se o deferimento do pedido, sobretudo por estar em processo de reeducação e não ser adequado que mantenha contato com pessoas em cumprimento de pena.
Desse modo, o indeferimento da visita não frustra o caráter ressocializador da pena, haja vista a possibilidade da visita de outros parentes do sentenciado.
Ante o exposto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator